Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749381-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. L., M. L. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar à agravada que reserve 2 (duas) vagas para futura matrícula dos autores/agravantes, L. R. L., M. L. R. L., no 6o (sexto ano) e no 4o (quarto ano) do Ensino Fundamental, respectivamente, já considerando e adequando as condições clínicas e particularidades pedagógicas de cada um deles. Alegam, em síntese, que: 1) a agravante M. é diagnosticada como portadora de autismo e o agravante L. possui avaliação de altas habilidades (não sendo neurodivergente nem autista); 2) não requerem qualquer tratamento diferenciado quanto as condições de aprendizagem, sendo óbvio que os genitores ao procurarem a escola relataram as condições de seus filhos e, por isso, unicamente por isso, não puderam realizar a matrícula juntamente com os demais alunos de um grupo formado na escola atual para a mudança e negociação na instituição agravada para o ano letivo de 2025; 3) havia uma lista de interessados em matricular os filhos e apenas os agravantes foram excluídos pela escola agravada, o que configura injusta discriminação; 4) se a genitora dos agravantes, repita-se à exaustão, tivesse omitido a condição deles, a escola teria procedido às matrículas, conforme se infere da ata de reunião apresentada; 5) a escola agravada confirmou que se tratava de uma decisão da escola e que os agravantes não poderiam ser matriculados com os demais e que deveriam ser colocados numa fila de espera; 6) a escola não poderia realizar tal discriminação, pois a interpretação do Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei 12.764/2012) e da própria LDB (Lei 9.394/96) não permitem a restrição de matrícula e as normas internas ou regulamentares sobre ensalamento não podem promover restrição de acesso à escola. Requerem a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, “a matrícula imediata dos agravantes para o período letivo de 2025, determinando prazo e multa em caso de descumprimento”. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) De início, penso compreensível que os fatos e circunstâncias que envolveram a pretensão de mudança de escola e a frustração dos procedimentos de matrícula dos requerentes menores levam o genitor comum à conclusão de que a recusa se devera à condição clínica de ambos. Assinalo também que, há muito, a comunidade escolar tem ciência e tem assimilado a imprescindibilidade de tratamento igualitário entre crianças denominadas neurotípicas e aquelas denominadas neurodivergentes. No entanto, a alocação de crianças neurodivergentes nas turmas pauta-se por critérios pedagógicos e técnicos, considerando as especificidades de cada uma e o número de outras crianças em condições similares que já se encontram matriculadas na mesma turma. Usualmente, as escolas estabelecem percentuais que visam à contemplação do maior número de crianças possível, sem comprometer o desenvolvimento das rotinas pedagógicas. Nesse descortino, penso que apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – (art. 5o, LV, da CRFB/88), com a oferta da peça de resposta, ampliará o panorama fático, jurídico e pedagógico, viabilizando uma análise judicial mais exata e consentânea com as variáveis envolvidas. Por essa razão, este Juízo não acolherá, desde já, a pretensão dos requerentes, tal qual deduzida. Não posso, por outro lado, ignorar a Garantia Constitucional de Acesso à Educação – arts. 205 e 227, ambos da CRFB/88 –, nem posso ignorar que a delonga na marcha processual poderá expor os requerentes à perda da oportunidade de ingresso naquela instituição de ensino, em razão de vagas posteriormente ocupadas por outras crianças – Risco ao Resultado Útil do Processo –. Por essa razão, deferirei apenas parcialmente a pretensão de urgência para garantir aos requerentes menores a reserva de vagas para matrícula. (...)” Esclareço que as mensagens trocadas pelos genitores no grupo de pais não permitem concluir que a não disponibilização da matrícula tenha se dado em razão da condição dos agravantes. Verifico, inclusive, que consta da Ata de Atendimento dos pais dos agravantes, lavrada em 04/11/2024, que a instituição de ensino afirma ser forte na inclusão (em média, com 200 estudantes neuroatípicos), mas que é necessário olhar para o ensalamento para dar maior possibilidade de trabalho eficiente com as crianças (pois há turmas com 3, 6 e até 9 crianças que precisam de apoio individualizado por sala), havendo necessidade de organizar as turmas para 2025 para se saber o quantitativo de alunos e se haverá ou não abertura de turma. Sendo assim, não estando devidamente configurada a hipótese de discriminação aventada pelos genitores dos agravantes, e diante da gravidade dessa alegação, é prudente que se aguarde o prévio contraditório para uma análise mais detida da questão. Também não está demonstrado o risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado, uma vez que o Juízo de origem já determinou a reserva de vagas aos agravantes, o que é suficiente para resguardar o direito deles, inclusive porque o ano letivo só se inicia em 2025. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator